Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. URGÊNCIA E RISCO À VIDA COMPROVADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003552-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 694.789.101-91 (AGRAVADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

AGRAVADO:
THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
.

EMENTA.
D
IREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. URGÊNCIA E RISCO À VIDA COMPROVADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o imediato custeio de internação em UTI e tratamento de paciente em estado crítico, vinculado a outra cooperativa do Sistema Unimed.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há responsabilidade solidária entre as cooperativas Unimed para atendimento de urgência e emergência em unidades distintas da origem do contrato, especialmente quando há risco iminente à vida do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. As cooperativas Unimed, embora autônomas, integram um sistema de intercâmbio nacional e se apresentam sob a mesma marca, gerando legítima expectativa de atendimento uniforme ao consumidor.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária entre cooperativas do Sistema Unimed em hipóteses de urgência e emergência.

5. Estando demonstrada a gravidade do quadro clínico, o risco à vida do paciente e a plausibilidade do direito, a concessão da tutela de urgência se impõe para evitar perecimento do direito à saúde e à vida.

6. A ausência de negativa expressa, acompanhada de encaminhamento a auditoria, não afasta a caracterização da recusa tácita ao atendimento de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde integrante do Sistema Unimed responde solidariamente pelas obrigações emergenciais de atendimento, independentemente da origem do contrato, quando demonstrados risco à vida do paciente e necessidade de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 196; CDC,
arts
. 6º, I e III, 14; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; TJ-RJ, AI 0056264-71.2019.8.19.0000, Rel. Des. Mauro
Dickstein
, j. 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 179853447 – autos de origem - PJE n.º 1000003-55.2025.8.11.0041) pelo Juízo da Plantonista Cível da Comarca de Cuiabá-MT (Juiz de Direito Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, e determino
u
que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. disponibilize imediatamente, não ultrapassando o prazo de 24h, a internação em leito de UTI a Thiago Leonardo Alves dos Santos, com todo o suporte (exames, medicamento
etc
) necessário para o tratamento das suas enfermidades
.

Em suas razões recursais,
em síntese, a agravante
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a relação contratual da parte autora se dá exclusivamente com a Unimed Natal, pessoa jurídica distinta e autônoma.

Argumenta que as diversas
Unimed’s
são cooperativas independentes entre si, conforme a Lei nº 5.764/71, cada uma com inscrição própria na ANS e CNPJ distintos.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Seguros.

Preparo recursal devidamente recolhido
(ID.
267627769).

Tutela recursal indeferida em ID.
268294776
.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para
oferecer contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

AGRAVADOS:
THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A,
contra
decisão

interlocutória
proferida (ID. 179853447 – autos de
origem
- PJE n.º 1000003-55.2025.8.11.0041) pelo
Juízo
da
Plantonista

Cível
da Comarca de Cuiabá-MT (
Juiz
de
Direito
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
), que
deferiu
a
antecipação
dos
efeitos
da tutela de
urgência
pretendida, e
determino
u
que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
disponibilize

imediatamente
,
não

ultrapassando
o
prazo
de 24h, a
internação
em
leito
de UTI a Thiago Leonardo Alves dos Santos,
com
todo o suporte (
exames
, medicamento
etc
)
necessário
para o
tratamento
das
suas

enferm
i
dades
.

A Agravante (
Unimed
Seguros) sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo
da demanda,
pois
a
relação

contratual
da parte autora se
dá
exclusivamente
com
a
Unimed
Natal,
pessoa
jurídica distinta e
autônoma
.

Argumenta que
as diversas

Unimed’s

são
cooperativas independentes entre
si
, conforme a
Lei

nº
5.764/71, cada
uma

com

inscrição

própria

na
ANS e CNPJ distintos.

Diante

disso
,
requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo à
decisão
agravada e, no mérito, o
provimento
do agravo para
reconhecer
a
ilegitimidade

passiva
da
Unimed
Seguros.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida, e determino que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. disponibilize imediatamente, não ultrapassando o prazo de 24h, a internação em leito de UTI a Thiago Leonardo Alves dos Santos, com todo o suporte (exames,
medicamento
etc
) necessário para o tratamento das suas enfermidades.

A decisão agravada
deferiu o pedido
sob o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

Conforme a inicial, o autor possui diagnóstico de insuficiência cardíaca e renal, realizando hemodiálise 04 vezes na semana.

Na data de 01/01/2025 o paciente deu entrada no PA do Hospital
Amecor
, credenciado pela UNIMED, devido ao agravamento de seu quadro clínico, apresentando falta de ar ao deambular e ausência de diurese há 04 dias.

O médico responsável solicitou internação em leito de UTI para realizado de HD (hemodiálise), monitorização, dentre outros.

Solicitada internação e vaga em leito de UTI ao plano de saúde, a requisição foi encaminhada a auditoria.

É o relatório. Decido.

Antes de tudo oportuno observar que a Constituição da República Federativa do Brasil tem como preceito primordial a ser observado: o fundamento da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde.

Quanto ao pedido de tutela de urgência propriamente dito, preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso, a probabilidade do direito invocado restou demonstrada pelos documentos encartados juntamente com a inicial, notadamente os prontuários
médicos apresentados, que revelam que o paciente apresenta piora no quadro clínico, necessitando de internação em leito de UTI.

Logo, vislumbra-se satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado.

Nesta senda, consoante entendimento consolidado do STJ, é ‘abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura [...]’. (STJ -
AgInt
no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Por oportuno, não se olvida a cláusula livremente aderida pelo paciente, a qual previa referida carência. Contudo, não se pode perder de vista que ‘[...] A cláusula de prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por quem ingressa em plano de saúde é válida e não prevalece apenas quando presente circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de emergência ou de urgência. [...]
’(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1543383 SP 2019/0206793-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2020).

Do mesmo modo, encontra-se patente o requisito do periculum in mora, configurada a possibilidade de demora no provimento judicial definitivo, haja vista que a demora na internação importa em risco à vida do paciente.

Não se olvidando a ausência de negativa propriamente dita, denota-se que o encaminhamento do pedido para auditoria importa em desarrazoada demora no atendimento de solicitação de urgência/emergência, implicando em idêntico resultado ao da negativa, qual seja, risco à saúde do paciente.

Por certo, restou demonstrado, portanto, o grave risco à saúde da paciente, conforme documentos acostados à inicial.

Com efeito, em sede de cognição não exauriente, conclui-se ser premente a necessidade, pois caso o auxílio pleiteado não lhe seja fornecido com urgência, certamente estará comprometido o seu tratamento e, por conseguinte, a sua saúde.

Portanto, nesta fase processual, o certo é que vislumbro a presença dos requisitos legais para autorizar a antecipação da tutela de urgência.

Pelo exposto, considerando que o provimento final poderá se tornar ineficaz, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, e DETERMINO que a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. disponibilize IMEDIATAMENTE, não ultrapassando o prazo de 24h, a INTERNAÇÃO em leito de UTI a THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS, COM TODO O SUPORTE (exames, medicamento
etc
) NECESSÁRIO PARA O TRATAMENTO DAS SUAS ENFERMIDADES e sem qualquer custo, sob pena de serem adotadas as demais medidas que garantam o cumprimento desta decisão.

DETERMINO que havendo necessidade seja viabilizado transporte adequado ao paciente, no caso de eventual transferência.

DETERMINO que se proceda à intimação do representante legal do Requerido, para que adote todas as providências necessárias para o imediato cumprimento da ordem judicial.

Em caso de descumprimento dos termos da tutela, DETERMINO a cominação de multa diária no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DEFIRO ainda o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme requerido na inicial.
[...]”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

É incontroverso que o agravado deu entrada em unidade hospitalar credenciada da rede UNIMED, diante do agravamento de seu quadro clínico, com indicação médica para internação em UTI, realização de hemodiálise, exames, monitoramento, entre outros procedimentos emergenciais. De igual modo, é incontroverso que o plano de saúde é vinculado à UNIMED NATAL, enquanto a decisão judicial impôs obrigação à UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

O cerne da controvérsia reside na verificação da legitimidade e responsabilidade solidária da agravante, operadora de plano de saúde que integra o Sistema UNIMED, para atender ao pedido emergencial formulado pelo beneficiário vinculado à outra cooperativa do mesmo sistema.

Sobre o tema, convém destacar que, embora as cooperativas UNIMED possuam autonomia administrativa e personalidade jurídica própria, todas atuam sob
a mesma marca nacional — UNIMED —, sendo organizadas em sistema de intercâmbio, o que permite o atendimento em qualquer unidade cooperada, independentemente do local de origem do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
1.665.698/CE, assentou as seguintes premissas:

“(...) (i) a Unimed é uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca;

(
ii
) cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo território brasileiro, o que constitui um fator de atração de novos usuários;

(
iii
) é transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico;

(
iv
) deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).”

A jurisprudência tem aplicado de forma reiterada esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes do Sistema UNIMED, notadamente em casos de urgência e emergência médica:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. UNIMED. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A REGULARIZAÇÃO E O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. IRRESIGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. ORIENTAÇÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE AS EMPRESAS PARCEIRAS OU SÓCIAS QUE INTEGRAM O GRUPO UNIMED FAZEM PARTE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO, POSSUINDO, INCLUSIVE, RELAÇÃO SOLIDÁRIA PARA
PROMOVER O ATENDIMENTO UMAS EM SUBSTITUIÇÃO ÀS OUTRAS. PRELIMINAR REJEITADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO. ART. 17, DA RESOLUÇÃO ANS Nº 195/2009. INTERPRETAÇÃO, ALÍAS, CONSENTÂNEA COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À PARTE MAIS VULNERÁVEL DA RELAÇÃO, NOTADAMENTE EM MATÉRIA ATINENTE À PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. VALOR DA MULTA ADEQUADAMENTE FIXADO, VISANDO DAR EFETIVIDADE AO COMANDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0056264-71.2019.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Des
(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 04/02/2020 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)
”

Ademais, nos termos do
art
. 35-C da Lei nº 9.656/1998, a cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde deve abranger todos os procedimentos de urgência e emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis ao paciente. Em tais hipóteses, a recusa da cobertura mostra-se abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, a urgência do atendimento restou suficientemente demonstrada por declaração médica, o que justifica a concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, tendo em vista a necessidade de imediata internação e realização de procedimentos imprescindíveis à preservação da saúde e da vida do agravado.

Logo, estando evidenciado o risco de dano irreparável e a plausibilidade do direito, mostra-se acertada a decisão recorrida ao impor à UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. o cumprimento da obrigação, independentemente de ser ou não a cooperativa originária do contrato de plano de saúde, por força da responsabilidade solidária entre as entidades que integram o Sistema UNIMED.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025